Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-98.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
e o corpo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005592-98.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA COTISTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, os recursos de embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que esses não se prestam para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
FLORINDA NUNES DE AQUINO
contra acórdão proferido no Embargos de Declaração nº 1005592-98.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, acolheu o recurso para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Ainda, o referido acórdão condenou o agravado Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, que fixou em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Em suas razões recursais, a embargante Florinda Nunes De Aquino sustenta a existência de contradição por ter fixado o valor de R$ 16.000,00 a título de honorários advocatícios amparado em entendimento jurisprudencial que aplicou 1% do valor da causa, bem como a ocorrência de omissão por não estar condizente com o estabelecido no art. 85,§3º, do CPC, afirmando que o valor da causa perfaz R$ R$ 4.685.750,80 (quatro milhões seiscentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e corrigir a fundamentação legal da condenação em honorários advocatícios, aplicando-se, obrigatoriamente, a norma prevista no art. 85, § 3º, inciso III, CPC, observando, enfim, o escalonamento de percentuais fixados no referido artigo, requerendo ao menos que seja aplicado o percentual mínimo de 5% sobre o valor da causa.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso aduz que o julgado “incidiu em notória omissão, pois desconsiderou questões examináveis de ofício, dentre elas, o fato dos nomes dos sócios constar na CDA n. 201415222, cujo título ostenta a presunção de legitimidade, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 6.830/80 e 204 do CTN, descabendo assim, falar em redirecionamento do feito”.

Afirma que a “CDA goza de presunção de legitimidade, pois os nomes dos devedores constam no título como responsáveis pelo tributo e que eventual discussão de responsabilidade deve ser resolvida em sede de Embargos do Devedor”, inexistindo redirecionamento do feito contra a sócia.

Alega também a Fazenda Pública que não cabe a ela prova a presença dos requisitos constantes do art. 135, III, do CTN, pois as sócias constam da CDA, militando em favor dela a presunção de legitimidade, impondo que discussão quanto à inexistência de responsabilidade tributária seja travada nos Embargos à Execução.

Ao arremate, requer o acolhimento dos embargos para desprover os embargos de declaração opostos pela agravante e consequentemente, negar provimento ao agravo de instrumento.

A embargada Florinda Nunes de Aquino apresentou contrarrazões ao recurso em id. 41229451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
FLORINDA NUNES DE AQUINO
contra acórdão proferido no Embargos de Declaração nº 1005592-98.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, acolheu o recurso para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a ambos os embargantes.

Na espécie, a controvérsia cinge-se a duas situações: a suposta omissão em relação ao fato de que o acórdão desconsiderou o fato de que os sócios constam da CDA, havendo presunção de legitimidade, inexistindo redirecionamento do feito, bem como a alegação de contradição em relação à fixação dos honorários advocatícios.

Da omissão em relação à presunção de legitimidade da CDA

No tocante à omissão arguida pelo Estado de Mato Grosso, é certo que, de forma cristalina, a questão foi analisada, restando afastada a legitimidade da sócia para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que essa comprovou de forma inequívoca que era apenas sócia cotista da empresa, conforme trecho transcrito:

“Como já restou devidamente exposto no voto, incumbe ao executado afastar a presunção de legitimidade da CDA, demonstrando por prova pré-constituída e inequívoca de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para ser responsabilizada pelo débito tributário.

Diante disso, no caso em mesa, é certo que não há necessidade de dilação probatória se a agravante, ora embargante, apresentou documentos que comprovam a sua ausência de responsabilidade na forma do supracitado artigo.

Ora, nos termos de nosso ordenamento jurídico, a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios, respondendo esses pelos débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

(...)

Partindo dessas premissas, a parte embargante demonstrou que é apenas sócia cotista, desde a criação da sociedade, consoante informação do contrato social – id. 2231069 - Pág. 13 -, na qual é cristalina a informação de que a administração da sociedade é exercida pelo sócio Victor Hugo Perez de Aquino.
Vejamos:

“7ª – A administração da sociedade caberá ao sócio VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO, com os poderes e atribuições de administrador podendo gerir e administrar a sociedade, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra (art. 997, VI; 1.013, 1.015 e 1.064, CC/2002);

(...)

Assim, comprovada a ilegitimidade do excipiente para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que à época dos fatos geradores não exercia função de administração ou gerência, a extinção da execução fiscal em relação a ele é medida que se impõe.“

Logo, consta a devida fundamentação no v. acórdão que por se tratar de sócio cotista sem poderes de gerência e administração, não é possível a sua responsabilização pelo débito fiscal, devendo ser excluído do polo passivo da execução fiscal, inexistindo a omissão apontada pelo Estado de Mato Grosso.

Da suposta omissão e contradição em relação aos honorários advocatícios

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão,
os honorários advocatícios foram reduzidos por não apresentar a matéria qualquer complexidade ou mesmo extensa atuação dos advogados em instrução probatória.

Aliás, transcrevo aqui o excerto do referido voto que consignou a questão dos honorários advocatícios:

“Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade em caso de acolhimento para extinguir total ou parcialmente a execução.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no AREsp: 823644 MT 2015/0296707-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017) (GRIFEI).

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa de R$ 4.685.750,80 (quatro milhões seiscentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos), bem como o trabalho desenvolvido pelo representante da Agravante.

Delineado este cenário, é evidente a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente.

Nesse contexto, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Nesse sentido, este Sodalício também decidiu, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.

O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da EXCEÇÃO de pré-EXECUTIVIDADE.

Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a FAZENDA PÚBLICA, hipótese dos autos, o valor dos HONORÁRIOS sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente.

(N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.”

Assim, notório que não há qualquer contradição interna no julgado, uma vez que o precedente utilizado da Corte Superior se resume à possibilidade de redução dos honorários advocatícios em situações que o trabalho profissional foi de cunho simples e descomplicado, o que não significa que os montantes utilizados naquela decisão deve ser identicamente replicado ao caso, eis que o índice e montante é fixado a critério do julgador e com base aos parâmetros legais.

Ademais, o valor fixado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) encontra-se em harmonia em casos análogos analisados por este Sodalício, não merecendo quaisquer reparos.

Diante disso, é certo que os vícios apontados por ambos os embargantes não são passíveis de correção pela via dos aclaratórios, já que não é afeta aos elementos internos da decisão colegiada, ou seja, não há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, ementa e o corpo do acórdão.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito ambos os recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020